Tribunal: TJMT
Processo: 1021457-19.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021457-19.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[FAGNER FARIAS PAELO - CPF: 691.437.731-68 (APELANTE), ROBIANE DE AGUIAR CRUZ registrado(a) civilmente como ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONY MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 690.578.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ERICA LEITE RODES - CPF: 983.230.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ETILÔMETRO. VERIFICAÇÃO METROLÓGICA VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA DO TESTE ETÍLICO PARA A MATERIALIDADE. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS RECHAÇADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306, §1o, I, da Lei n. 9.503/97 (embriaguez ao volante), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação por 02 (dois) meses. A defesa pleiteia a absolvição, sustentando a nulidade do teste do etilômetro por ausência de comprovação da verificação metrológica, insuficiência de provas diante da inexistência de sinais clínicos de embriaguez, e desproporcionalidade da suspensão da CNH.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) verificar se o teste de etilômetro é nulo por ausência de verificação metrológica; (
ii
) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação, mesmo diante da ausência de sinais clínicos de embriaguez; e (
iii
) avaliar a proporcionalidade da pena de suspensão da CNH.

III. Razões de decidir:

1.
A regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO, enquanto a calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público
(
AgRg
no REsp n. 2.128.535/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 06/08/2024,
DJe
de 13/08/2024).

2. A validade do teste de etilômetro é atestada pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO, constando no extrato da prova técnica que a última verificação foi realizada em 09/12/2021, com validade até 09/12/2022, sendo o teste aplicado em 25/02/2022.

3. O resultado do teste de alcoolemia excede o limite legal, configurando, por si só, a infração penal prevista no art. 306 do CTB, conforme admite o art. 3o da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, sendo desnecessária a presença de sinais clínicos.

4. A alegação de cerceamento de defesa pelo não oferecimento de contraprova se mostra infundada, pois o apelante assinou o extrato do teste, evidenciando ciência do resultado.

5. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo dispensável a demonstração de risco concreto.

6. A pena de suspensão do direito de dirigir é efeito legal da condenação, conforme o art. 293, do CTB, e encontra-se dentro dos parâmetros legais, não havendo desproporcionalidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A verificação metrológica anual válida do etilômetro realizada pelo INMETRO é suficiente para atestar a regularidade do teste de alcoolemia. 2. A concentração etílica aferida acima do limite legal, por meio de etilômetro regular, configura o delito do art. 306, do CTB, independentemente de outros meios de prova. 3. A suspensão da CNH constitui efeito legal da condenação por embriaguez ao volante e não demanda fundamentação adicional, desde que respeitado o prazo legal mínimo.

Dispositivos relevantes citados:
art. 306, §1o, I, da Lei n. 9.503/97 (CTB); art. 3o, III, da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.128.535/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 06/08/2024,
DJe
de 13/08/2024; TJMT,
N.U 1004217-05.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOL
ADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024; TJMT,
N.U 0000963-39.2010.8.11.0078
, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 20/05/2016; TJMT,
TJ-RS - APR: 70083822122 RS,
Relator.: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FAGNER FARIAS PAELO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4a
Vara
Criminal

da Comarca de
Várzea Grande
(MT),
que julgou procedente o pedido da denúncia para condenar o apelante pela prática dos delitos descritos nos
arts
. 306,
§ 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/97
, fixando-lh
e
a
pena definitiva de
0
6 (seis)
meses de detenção
,
em regime inicial
aberto
,

a
o pagamento de
1
0 (dez)
dias-multa no valor de 1/30 do
salário-mínimo
à época dos fatos
, bem como

a
s
u
spensão da
habilitação para dirigir veículo automotor

pelo prazo de
02 meses
,
conforme
sentença
que se vê no id.
2
80684984
.

Em suas razões
sustenta, em síntese, três teses principais: (i) a nulidade do teste do etilômetro, por ausência de comprovação da verificação anual do aparelho, o que compromete sua validade como meio de prova, em afronta às normas do INMETRO e da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN; (
ii
) a insuficiência de provas para condenação, já que não foram constatados sinais clínicos de embriaguez e não foi oportunizada a contraprova, devendo prevalecer o princípio
in du
bio pro reo
; e (
i
ii
)
a desproporcionalidade da pena de suspensão da CNH e exigência de reciclagem, por afetar diretamente sua atividade profissional como motorista. Ao final, requer a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, e a exclusão das sanções administrativas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 2
88907861
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto
Streicher
de Souza, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 290517888).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
Consta nos autos que, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta da 00h37min, na Av. 31 de Março, em frente ao Parque Via 31, Bairro Manga, neste município de Várzea Grande, conduziu o veículo automotor Fiat Toro, placa QBR0D11, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo os autos, em data, horário e local supracitados, o indiciado foi abordado em blitz policial, momento em que foi convidado a submeter-se ao teste do etilômetro, o que foi aceito por ele, tendo como resultado a concentração de 0,60 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Em razão disso, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Central de Flagrantes de Várzea Grande.

Diante do exposto, denuncio FAGNER FARIAS PAELO, brasileiro, CPF 691.437.731-68, nascido aos 18/07/1980, filho de Alice Farias
Paelo
e Paulo Jose
Paelo
, Residente na Rua C, 272, Quadra 09, Bairro Pascoal Ramos – Cuiabá/MT; Rua
Heraclito
Monteiro, 213, Figueirinha – Várzea
Grande-MT
– telefone 65 99247-7018, pela prática do delito previsto no art. 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro; requeiro a tramitação nos termos do art. 396 do CPP, pugnando pelo recebimento da denúncia, citação do denunciado para apresentar a resposta à acusação, bem como sejam intimados o denunciado e as testemunhas, para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, culminando na condenação do acusado às penas cominadas aos crimes supra (id. 280684901).

Sobreveio sentença que
julgou procedente o pedido da denúncia para condenar o apelante pela prática dos delitos descritos nos
arts
. 306, § 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/97, fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses, conforme sentença que se vê no id. 280684984.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

NULIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO

O Apelante pleiteia a declaração de nulidade do teste de alcoolemia realizado por meio de etilômetro, ao argumento de que o equipamento utilizado não comprovaria sua regularidade metrológica, notadamente a ausência de prova da verificação

exigida pelo INMETRO, o que comprometeria sua confiabilidade como meio de prova. Sustenta que o extrato do teste não indicaria a data da última calibragem e que o auto de infração é omisso quanto à validade do aparelho, infringindo o art. 280
,
do Código de Trânsito Brasileiro.

Alega, ainda, que o auto de infração não descreve os sinais de alteração da capacidade psicomotora, como aparência, atitude, orientação, memória e verbalização do condutor, elementos exigidos pela Resolução n
.
432/2013 do CONTRAN. Argumenta, nesse ponto, que a infração prevista no art. 165 do CTB exige demonstração objetiva da influência do álcool sobre a condução do veículo, o que não teria sido demonstrado nos autos.

Adicionalmente, ressalta que não foi oportunizado ao Apelante o direito à contraprova do teste, nem apresentado o resultado do etilômetro no momento da abordagem, circunstâncias que, segundo sustenta, violariam princípios do contraditório e da ampla defesa. Em vista disso, requer o reconhecimento da nulidade da prova técnica e a consequente absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Entretanto, tal argumentação revela-se insubsistente diante do conteúdo dos autos e da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Com efeito, conforme devidamente consignado na sentença recorrida, o teste de etilômetro apresenta, de maneira clara e inequívoca, a data da última verificação metrológica, assim redigida: “ULT VER 09/12/2021”, com indicação expressa da validade da verificação até “
PRO VER
09/12/2022”. O teste f
oi realiza
do em 25/02/2022, ou seja, em plena vigência do prazo de validade da verificação periódica anual prevista pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO.

Importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça já assentou, de modo reiterado, que:

A regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO, enquanto a calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público
(
AgRg
no REsp n. 2.128.535/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 06/08/2024,
DJe
de 13/08/2024).

Esta corte
, esclareceu ainda que:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 306, §1o, I, DA LEI 9503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO ACUSADO – TESTE DE ALCOOLEMIA – CONCENTRAÇÃO ETÍLICA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL – CALIBRAÇÃO DO ETILÔMETRO E VERIFICAÇÃO PERIÓDICA REALIZADA PELO INMETRO – ENTENDIMENTO DO STJ (
AgRg
405.796/PI) – REGULARIDADE – VERIFICAÇÃO VÁLIDA – MATERIALIDADE COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o crime de embriaguez ao volante restou comprovado pelo teste de etilômetro, pela prova testemunhal e pela própria confissão do réu, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

“A regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO. A calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público.” [STJ,
AgRg
no
AREsp
405.796/PI]
.

(N.U 0012489-56.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021,
Publicado
no DJE 27/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. RELATOS JUDICIAIS DOS AGENTES DE POLÍCIA COESOS E HARMÔNICOS. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 TCCR/TJMT. TESTE DE ALCOOLEMIA QUE ATESTOU A INGESTÃO DE ALCÓOL PELO RECORRENTE. PEDIDO SUSBSIDIÁRIO. REAVALIAÇÃO DA PROVA TÉCNICA.
ETILÔMETRO
SUPOSTAMENTE NÃO CALIBRADO. IMPOSSIBILIDADE. EQUIPAMENTO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DAS NORMAS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

01. Não obstante a tese defensiva de insuficiência de provas para firmar a materialidade dos crimes e a autoria do apelante, o acervo probatório colhido durante a persecução criminal, sobretudo os depoimentos judiciais dos policiais que diligenciaram na ocorrência, comprovam a ocorrência dos delitos.

02. Os depoimentos de agentes de segurança revelaram que o apelante infringiu ordem de parada em contexto de patrulhamento ostensivo e estava embriagado no momento da abordagem. Assim, por estarem em harmonia com as demais provas reunidas nos autos, são aptos a balizar a condenação criminal (Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, TJMT).

03. A confiabilidade do
etilômetro
é constatada por
verificação
periódica
anual
do
INMETRO
e não pela calibração do aparelho (Intelecção do STJ). Na espécie, o equipamento operava com a inspeção atualizada, conforme prevê a legislação pátria, de forma que é incabível a reavaliação da prova técnica.

04. Recurso improvido, em consonância com parecer ministerial.

(N.U 1004217-05.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)
(grifos meus).

Assim, tem-se por plenamente regular o teste realizado, visto que o equipamento utilizado estava dentro do prazo de validade de sua verificação metrológica, conforme determina a legislação e a normatização do INMETRO, o que confere presunção de confiabilidade à medição realizada.

Ademais, observa-se que o extrato do teste de alcoolemia foi devidamente assinado pelo próprio apelante, o que demonstra, de forma inequívoca, que este teve pleno acesso aos dados relativos à medição realizada. Assim, não prospera a alegação de que lhe teria sido sonegado o conhecimento do resultado do exame, tampouco que lhe teria sido cerceado o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o documento subscrito contém todas as informações pertinentes ao procedimento, assegurando-lhe ciência e possibilidade de impugnação, se assim desejasse.

No que tange à alegação defensiva de ausência do auto de constatação da embriaguez com a descrição dos sinais indicativos de alteração da capacidade psicomotora do apelante, impende esclarecer que tal argumento não encontra amparo na regulamentação administrativa vigente.

N
os termos do art. 3o
,
da Resolução n
.
432/2013
,
do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser realizada por, ao menos, um dentre os meios de prova ali elencados, os quais não se exigem de forma cumulativa. O dispositivo é expresso ao determinar que:

Art. 3o A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

(...).

III – teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

Assim, verifica-se que a norma admite expressamente que a constatação da embriaguez seja feita por apenas um dos meios autorizados, bastando, portanto, a existência do teste realizado por etilômetro, quando este se encontra em conformidade com os parâmetros legais e regulamentares — como ocorre na espécie.

Dessa forma, verifica-se que o teste de alcoolemia foi realizado com equipamento regularmente verificado pelo INMETRO, dentro do prazo de validade, e com ciência do apelante, que assinou o respectivo extrato. Ademais, conforme a Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, a comprovação da embriaguez pode se dar por apenas um dos meios previstos, sendo suficiente, no caso, o teste etílico válido. Inexistindo vício na prova técnica ou violação a garantias processuais, impõe-se a rejeição das teses defensivas e a manutenção da condenação.

II.
DA ABSOLVIÇÃO:

No que diz respeito à tese de absolvição do acusado por ausência de provas suficientes a ensejar sua condenação, sustenta, o apelante, que a decisão foi lastreada em prova sem juízo de certeza, diante de divergências quanto ao fato de que o acusado estaria conduzindo o veículo com capacidade psicomotora alterada.

Da decisão hostilizada
,
extrai-se que:

(...). A denúncia é procedente.

A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de depoimentos, termo de apreensão, teste de etilômetro e relatório da Autoridade Policial. De forma que a existência do crime restou fartamente comprovada.

A autoria do réu é certa. Em juízo ele negou ter ingerido bebida alcóolica, disse que por não ter bebido realizou o teste do bafômetro, mas deu o resultado superior ao permitido, no entanto, sua versão fica isolada ante as demais provas colhidas nos autos.

A testemunha PM Rony Márcio Oliveira dos Santos ratificou sua assinatura no boletim de ocorrência, mas afirmou que não se recorda dos fatos com detalhes devido ao decurso temporal e da quantidade de conduções.

A testemunha PM Patrícia Erika Leite Rodes Barbosa ratificou todos os termos do boletim de ocorrência, narrando que fez o procedimento de praxe e que o réu aceitou realizar o exame, o qual constatou 0,60.

Depoimentos de policiais no processo penal possuem
importância vital
, desde que coerentes e desinteressados e que não apresentem razões concretas de suspeição, apenas no interesse da defesa da coletividade. No mesmo sentido: RT 616/286-7 e RT 634/276. Lembro que os funcionários públicos têm fé pública, portanto, seu depoimento é confirmado pela jurisprudência:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (RT 616/286-7).

Assim, apesar do réu ter negado a ingestão de bebida alcóolica, sua versão não se amolda às demais provas colhidas nos autos, pois foi lavrado o boletim de ocorrência através do teste de etilômetro realizado na abordagem policial, o qual confirma a concentração de 0,60 mg de álcool por litro de sangue (id. 103579897, fl. 12), ou seja, superior ao permitido. A esse respeito, a i. defesa alega que o aparelho utilizado para realização do teste não estava em conformidade com as normas do Inmetro, pois não descreve a data da realização da calibragem, ademais, informa que a portaria do Inmetro determina que os equipamentos devem passar anualmente por calibragem, sendo que inexiste nos autos a data da realização da última calibragem.

Quanto à alegação apresentada pela i. defesa, o TJMT entende que os requisitos técnicos exigidos pela Resolução n.o 206/2006 do CONTRAN dizem respeito apenas à verificação periódica anual realizada pelo INMETRO, não se pode confundir com os procedimentos de calibração realizados pelo fabricante:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, AGRAVADO PELA AUSÊNCIA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – 1. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGADA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO EXAME DE ALCOOLEMIA, CONSTANTE NESTES AUTOS, COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO, ALIADO À CONFISSÃO DO APELADO – FATO CONSUMADO ANTES DA LEI N. 12.760/2012 – PROCEDÊNCIA – CALIBRAÇÃO DO APARELHO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A VERIFICAÇÃO PERIÓDICA ANUAL REALIZADA PELO INMETRO/RBMLQ – MATERIALIDADE COMPROVADA – ETILÔMETRO DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS EXIGIDOS PELA RESOLUÇÃO N. 206/2006 DO CONTRAN – AUTORIA CONFESSADA – APELADO CONDENADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – 2. DECLARAÇÃO EX OFFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA CONCRETAMENTE APLICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 107, IV, C/C ARTS. 110, § 1o, 109, VI, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – 3. APELO PROVIDO, E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 1. Os requisitos técnicos exigidos pela Resolução n. 206/2006 do CONTRAN para a validade dos testes de alcoolemia realizados no aparelho etilômetro, dizem respeito apenas à verificação periódica anual realizada pelo INMETRO/RBMLQ, a qual não se confunde com o procedimento de calibração realizado pelo fabricante, que apenas deve ser novamente realizado quando for constatada, por meio da verificação anual, alguma divergência entre o resultado obtido e os padrões definidos pelos órgãos de controle técnico, razão pela qual, na espécie, o resultado do exame de alcoolemia realizado no apelado deve ser considerado plenamente válido como prova da materialidade do delito previsto no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97. Assim, confirmada a materialidade, bem como a autoria delitiva, uma vez que comprovado que o apelado conduzia seu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, impõe-se a sua condenação pelo crime descrito no art. 306 do Código de Trânsito, agravada pelo fato de não possuir, à época, carteira nacional de habilitação. 2. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, é medida que se impõe se decorrido lapso prescricional entre a data de publicação do acórdão que desproveu o recurso do Ministério Público e a do julgamento do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do apelado, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, situação que torna possível sua declaração em qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. Apelo provido. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

(N.U 0001122-10.2010.8.11.0004
, ,
LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018,
Publicado
no DJE 15/03/2018)."

Ademais, contrário ao que diz a defesa, o teste de etilômetro consta a data da última verificação de calibragem apontado da seguinte forma: “ULT VER 09/12/2021” sendo que consta que a próxima verificação ocorreria no dia 09/12/2022 e o teste foi realizado no dia 25/02/2022, ou seja, dentro do prazo de validade da calibração, conforme apresentado por escrito “
PRO VER
09/12/2022” (id. 103579897, fl. 12). Nesse sentido o STJ já tem decidido:

“ARE 1513856. Relator(a): Min. PRESIDENTE. Decisão proferida pelo (a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. Julgamento: 13/09/2024. Publicação: 16/09/2024.

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA - CRIMES DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 302, § 3o DO CTB – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO – INAPLICABILIDADE – MAJORANTE DO ART. 302, § 1o, I, DO CTB – AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. No caso, embora a última calibração do etilômetro tenha sido realizada em 04/05/2019, a próxima certificação do INMETRO se daria apenas em 07/12/2021, e o paciente fora submetido ao teste de alcoolemia em 24/04/2021, dentro, portanto, do prazo de 1 (um) ano da data da última verificação anual, conforme disciplina a referida resolução, inexistindo qualquer ilegalidade à continuidade da ação penal. III. O colendo STJ tem o entendimento de que os testes”

Assim, não há que se falar em irregularidades no teste realizado, o qual constatou a quantidade de álcool por litro de sangue superior ao permitido.

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Nada a ser considerado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e por consequência condeno o réu Fagner Farias
Paelo
, qualificado nos autos, por infringir o art. 306, §1.o, I, da Lei n. 9.503/97
(Id. 280684985).

De início, vale registrar que o contundente acervo probatório erigido nos autos comprova cabalmente a prática do delito previsto nos art. 306, § 1o, inc. I
,
da Lei n. 9.503/97, pelo acusado.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 2
80684861
); Boletim de Ocorrência (Id. 2
80684863
);
BO Talonário DELETRAN n. 132/2022 (Id. 280684864), Termos de depoimento (Id. 280684864)
,
Teste de Etilômetro
(Id. 280684864)
,
além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

Não obstante os argumentos da defesa, o crime de embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, sendo que a consumação independe de comprovação de dano efetivo ou do risco de dano gerado pela conduta do agente, sendo suficiente a demonstração que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa (art. 306, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.503/97).

O “teste do bafômetro” realizado pelo apelante apontou concentração etílica de 0,
60
mg/L de ar alveolar, ou seja, superior ao limite permitido em lei, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool
(Id. 280684864)
.

Desse modo, o resultado do exame de alcoolemia não deixa dúvidas de que o apelante, enquanto conduzia seu veículo automotor, estava com a capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool.

Com fundamento no art. 3o, da Resolução n. 432/2013, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), tem-se que a confirmação da alteração da capacidade psicomotora do condutor, em razão da influência de álcool ou de substância psicoativa, pode ocorrer por meio de, pelo menos, um dos procedimentos ali expressamente previstos, a saber: exame de sangue, exames laboratoriais específicos, teste em etilômetro ou verificação de sinais clínicos de alteração.

A redação do dispositivo é clara ao estabelecer que os meios de prova ali previstos são alternativos e não cumulativos, bastando a presença válida de qualquer um deles para atestar a condição psicomotora alterada do condutor. Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que, estando o teste
etilométrico
em conformidade com os critérios legais e regulamentares, sua realização é suficiente para comprovar a embriaguez ao volante, dispensando-se a produção de outros elementos probatórios.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – CABIMENTO –
ETILÔMETRO
COMPROVANDO A PRESENÇA DE 0.66 MG/L DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR DO APELADO – INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO § 1o DO ART. 306 DO CTB –
ETILÔMETRO
É UMA DAS FORMAS DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO AGENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser reformada a decisão que absolveu sumariamente o apelado, uma vez que sua conduta se amolda ao preceito do art. 306 do CTB. O
teste
de alcoolemia realizado por meio de
etilômetro
é hábil para atestar a alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor (art. 306, § 1o, I do CTB). Ademais, o art. 3o, § 2o da
Resolução

no

432
/13 do
CONTRAN
prioriza a utilização de
teste
com
etilômetro
nos procedimentos de fiscalização. In
casu
, comprovou-se que o apelado conduzia veículo automotor com concentração de álcool superior ao permitido (0,66 mg/l de álcool por litro de ar alveolar), situação que indica, em tese, a configuração do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro

(N.U 0000963-39.2010.8.11.0078
, ,
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2016,
Publicado
no DJE 20/05/2016) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIME. CRIMES DE TRÂNSITO E CIRCULAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DA LEI
No .
9.503/97. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO
MANTIDA .

Condenação confirmada porque o conjunto probatório, formado pelas declarações de um dos policiais que prendeu o réu em flagrante, na fase inquisitorial, e pelo resultado do teste do etilômetro, que registrou concentração de 0,62 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões e 0,59 mg/L na contraprova, demonstrou que o acusado conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, conduta que caracterizou o crime de embriaguez ao volante. E embora não haja prova judicializada, haja vista ninguém ter sido ouvido em juízo, a condenação pode ocorrer com base apenas no teste do etilômetro, uma vez que se trata de prova irrepetível, sujeita ao contraditório diferido, conforme entendimento do STJ.
RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70083822122 RS,
Rel
ator.: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quinta Câmar
a Crimina
l, Data de Publicação: 23/10/2020) (Grifos meus).

Assim, no caso vertente, a prova técnica produzida – o teste de etilômetro – encontra-se revestida de validade e eficácia jurídica, haja vista ter sido realizada com equipamento verificado e dentro do prazo estabelecido pelo INMETRO, o que, por si só, é bastante para configurar o estado de embriaguez do apelante.

Ademais, a alegação de que as testemunhas não se recordam dos fatos não possui o condão de infirmar a robustez da prova documental constante dos autos, mormente quando
esta
se mostra técnica, objetiva e legalmente suficiente para sustentar a materialidade e a autoria do delito imputado. A memória falha de testemunhas, sobretudo diante da transitoriedade de suas percepções, não tem o poder de anular prova técnica regular, cuja confiabilidade é respaldada por normas administrativas e por jurisprudência consolidada.

Sendo assim, mantenho a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, inc. I, da Lei n. 9.503/97.

III.
DA SUSPENSÃO DA CNH:

O Apelante insurge-se contra a sentença que determinou a suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de dois meses, com imposição de curso de reciclagem para fins de revalidação da CNH. Sustenta que possui 44 anos de idade e exerce a atividade profissional de motorista há anos — já atuou como carreteiro e motorista particular, sendo atualmente motorista de aplicativo. Argumenta que a CNH constitui instrumento essencial ao exercício de sua profissão, sendo, portanto, indispensável à sua subsistência e à de sua família.

Todavia, o
Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE 607107, sob a sistemática de repercussão geral, firmou o
Tema 486
que reconheceu a constitucionalidade da pena acessória, fundamentando que
a suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica
(RE 607107, Relator: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado em 12-02-2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-088
Divulg
13-04-2020
Public
14-04-2020).

Diante da constitucionalidade reconhecida pelo STF (Tema 486), e ausente nos autos prova de prejuízo excepcional, é legítima a penalidade de suspensão da CNH e exigência de curso de reciclagem, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Assim, com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Fagner Farias
Paelo
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025